Tribunal: TJSP
Processo: 1013124-68.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Alimentação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. Manutenção do pagamento de auxílio-alimentação durante período de afastamento para exercício de mandato em entidade de classe – Impossibilidade. LCF no 80/94 e na LCE no 988/06 que não trazem garantia do pagamento do auxílio durante o afastamento para exercício de mandato classista. Regularidade da Deliberação CSDP no 259/12 e do Ato Normativo DPG

Ementa:
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. Manutenção do pagamento de auxílio-alimentação durante período de afastamento para exercício de mandato em entidade de classe – Impossibilidade. LCF no 80/94 e na LCE no 988/06 que não trazem garantia do pagamento do auxílio durante o afastamento para exercício de mandato classista. Regularidade da Deliberação CSDP no 259/12 e do Ato Normativo DPG no 70/13, os quais deliberam sobre matéria não tratada em legislações hierarquicamente superiores. Auxílio-alimentação se trata de verba de natureza indenizatória, cujo pagamento decorre do real exercício das funções. Direito líquido e certo não caracterizado. Sentença reformada para denegar a segurança. RECURSOS PROVIDOS.